Tribunal: TJMT
Processo: 0053441-33.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053441-33.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), JOANITA JANE DE PAULA - CPF: 032.032.451-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. REVOGAÇÃO DE MANDATO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução sob fundamento de que o título executivo não preenchia os requisitos de certeza e liquidez, exigindo prévia propositura de ação de arbitramento. No curso do processo, houve revogação de mandato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o título executivo possuía os requisitos de certeza e liquidez necessários para o prosseguimento da execução e se a revogação de mandato no curso do processo impactaria a regularidade do feito.

III. Razões de decidir

3. A execução deve ser lastreada em título certo, líquido e exigível, conforme exigência do art. 783 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. Havendo necessidade de prévio arbitramento para definição do valor exato devido, a via adequada é a ação própria, tornando inviável a execução direta.
5. A revogação do mandato, por si só, não invalida os atos processuais, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A extinção da execução é medida cabível quando o título executivo não preenche os requisitos de certeza e liquidez, sendo necessária a propositura de ação de arbitramento para definição do valor devido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783 e 786.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA DEISE TORINO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Execução n°
0053441-33.2013.8.11.0041, Cód. 850375,
proposta em face de
JOANITA JANE DE PAULA
,
RECONHECEU A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
e, por consequência,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c 917, inciso I e 925, todos do Código de Processo Civil. E, ainda,
CONDENOU
a parte Autora, ora Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a Recorrente alega que “(...) requereu a execução de honorários advocatícios, eis que de má-fé no final do processo de conhecimento, a recorrida avençou com a sua ex-empregadora, acordo judicial, como também revogou de má-fé a procuração, visando assim revogar o contrato de honorários contratuais, contratando advogados que nada fizeram no processo de conhecimento, e devido ao trabalho da requerente ganhou o processo trabalhista interposto, e ainda a representou com denunciação caluniosa ao Tribunal de Ética da OAB/MT para prejudicá-la mais ainda, sobre o seu trabalho advocatício excelente realizado na ação trabalhista. Portanto, nada mais do que justo a recorrente executar o seu contrato de honorários advocatícios de 35% (trinta e cinco por cento) e os honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor bruto da lide. Por isso, ajuizou a recorrente a presente ação de execução de título extrajudicial, para receber os valores de honorários contratuais e sucumbenciais contratados com a recorrida cujo objeto são alimentos para poder sobreviver, agindo de má-fé, com a requerente, contratou dois advogados folgados e descansados, que nada fizeram no processo trabalhista, mas foram pagos para evitar que a recorrente recebesse os seus honorários advocatícios, e simplesmente querem ficar com os valores dos honorários contratuais que lhe são devidos”; entretanto a sentença erroneamente reconheceu a nulidade do processo executivo, considerando o título inexigível, por ausência de certeza e liquidez.

Destaca que “(...) Ao contrário da decisão errônea supracitada há motivos para anular a presente ação judicial de execução de título extrajudicial, porque ao contrário das alegações falaciosas da magistrada prolatora, cumpre todos os pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 771 ao artigo 778 do CPC.”; que “(...) o presente título extrajudicial tem liquidez, porque é liquido e certo o percentual devido para a recorrente a título de honorários advocatícios contratuais, isto é, de trinta e cinco por cento sobre o valor bruto da demanda, porque todas as obrigações da recorrente foram cumpridas no caso em concreto, sendo que a recorrida é que deve ser coagida a lhe pagar, porque é caloteira”; que “(...) A recorrente ajuizou a demanda trabalhista para a recorrida e cumpriu todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do seu mister, devendo receber da recorrida os valores que lhe são devidos, porque, todas as circunstâncias foram estipuladas em contrato de honorários válido. O contrato de honorários é perfeitamente exequível, e tem a obrigação liquida e certa nele contida, não havendo que se falar em sua nulidade, que é inexistente no presente caso em concreto”.

Destaca que a sentença prolatada nos Embargos à Execução não merece prevalecer; que a revogação do mandato ocorreu por má-fé da Apelada/Executada/Embargante.

Afirma que o Juízo “a quo” violou literalmente, direta e frontalmente o disposto no artigo 93, IV, da CF, bem como o artigo 489 do CPC, pois “(...) não verificou no caso em concreto a má-fé da recorrida, que revogou no finalzinho do processo de conhecimento a procuração da recorrente, com o intuito de lhe prejudicar e não pagar os honorários advocatícios de 35% que lhe deve sobre o valor bruto da lide. Alegou que não há liquidez no título executivo sem comprovar os seus argumentos”.

Pede que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, e que sejam extirpadas as condenações sucumbenciais.

Requer “(...) requer a recorrente seja reformada a sentença, para considerá-la nula de pleno direito, por ausência da prestação jurisdicional, com fundamento no art. 93, IX da Constituição Federal e também o art. 489 do CPC. Por fim, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, requer a recorrente seja conhecido e provido o seu recurso de apelação, para reformar cabalmente a sentença equivocada de primeiro, mantendo a execução de título extrajudicial e a julgado, condenando a recorrida (...)”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo, bem como pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Execução n°
0053441-33.2013.8.11.0041, Cód. 850375,
proposta por
MARIA DEISE TORINO
, em face de
JOANITA JANE DE PAULA
,
RECONHECEU A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
e, por consequência,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c 917, inciso I e 925, todos do Código de Processo Civil. E, ainda,
CONDENOU
a parte Autora, ora Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Primeiramente, quanto à hipossuficiência econômica/financeira pretendida pela Apelante, tenho que há demonstração suficiente acerca impossibilidade financeira, ao menos temporária.

Diante disso, houve a concessão do benefício também nos autos de Embargos à Execução.

Feitos esses apontamentos, ao contrário do que menciona a Apelante, de que a Magistrada sentenciante não teria dado ao caso a interpretação correta; de que não teria prestado a tutela jurisdicional; e de que não há fundamentação idônea no ato sentencial, ocorreu a justa distribuição da tutela jurisdicional.

É que, efetivamente, no curso da demanda, ocorreu a revogação do mandato da Apelante; ou seja, deixou ela de figurar como advogada da Apelada/Embargante.

Portanto, não há como utilizar-se do contrato de honorários advocatícios como instrumento da execução, eis que não há comprovação de certeza e liquidez do título.

Deveria a ora Apelante propor ação de arbitramento, a fim de se verificar o “quantum” receberia pelos serviços prestados, até o momento da revogação do mandato, destacando-se que os trabalhos foram prestados desde a impugnação à contestação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA - TESES NÃO APRECIADAS PELA PREJUDICIALIDADE - REGULARIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO PREMATURA DO MANDATO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DA TOTALIDADE DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO - CLÁUSULA PENAL - INVALIDADE - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO, EM AÇÃO DE CONHECIMENTO, DA REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO - ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO - NULIDADE DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RESPEITO AOS LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §2º, CPC - IMPERATIVIDADE
- Não é nula a sentença que deixa de apreciar matéria meritória prejudicada em razão da extinção do feito sem resolução de mérito.
- "Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado" (REsp 1882117/MS).
- Reputa-se nula, por falta de liquidez, a execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, ajuizada para o recebimento dos honorários contratualmente estipulados, se, em razão da revogação prematura do mandato judicial, os advogados exequentes deixaram de prestar a integralidade dos serviços previstos na avença, hipótese em que fazem jus apenas à parte da remuneração ajustada, de forma proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, dependendo a fixação do quantum debeatur, na falta de acordo entre as partes, de ação de conhecimento própria.

- Reduziu-se, com o advento do CPC, o campo de fixação dos honorários por apreciação equitativa, restrito agora aos casos de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor da causa muito baixo, hipóteses previstas §8º do artigo 85, na fal ta das quais há que respeitar os limites percentuais - "mínimo de dez e máximo de vinte por cento" - previstos no artigo 85, §2º, não sendo parte a Fazenda Pública, à qual se aplicam os parâmetros do §3º. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.219288-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2022, publicação da súmula em 17/08/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA - ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE - BENEFÍCIOS MANTIDOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - REVOGAÇÃO DO MANDATO - SERVIÇO PRESTADO DE FORMA PARCIAL - ILIQUIDEZ DO CONTRATO -EXECUÇÃO NULA - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO - FEITO EXECUTIVO EXTINTO.

- Conforme a jurisprudência do STJ, na impugnação à assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar que o impugnado não faz jus à concessão de tal benefício.

- O contrato de prestação de serviços advocatícios não é titulo apto a lastrear ação de execução caso tenha havido revogação do mandato durante o curso do feito, por ausência de liquidez.

- A previsão de remuneração prevista no instrumento particular refere-se à hipótese de adimplemento total do contrato, isto é, acompanhamento do processo até o seu trânsito em julgado, devendo haver remuneração proporcional ao advogado pelo trabalho prestado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.086989-7/002, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022)”.

Portanto, não há qualquer afronta ao disposto nos artigos 771 a 778 do CPC, que tratam de execução, eis que há necessidade de observância aos ternos dos artigos 783 e 786, ambos do CPC, o que não ocorreu, no caso, mostrando-se pertinente o acolhimento dos Embargos à Execução (n. 0006649-45.2018.8.11.0041) e a consequente extinção da execução.

Com esses apontamentos, portanto, convém manter a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por MARIA DEISE TORINO em face de JOANITA JANE DE PAULA, devidamente qualificados nos autos.

Nos autos em apenso
0006649-45.2018.8.11.0041
foi reconhecida a inexigibilidade do título que embasa esta execução.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Considerando que na ação em apenso foi acolhida a tese de que o título executivo é inexigível, ante a ausência de certeza e liquidez, não há como o processo executivo prosseguir.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c 917, inciso I e 925, todos do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios pela exequente, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e majoro a verba honorária advocatícia em sede recursal, em 5%; todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo legal, conforme disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025